Tribunal: TJMT
Processo: 1029261-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029261-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (EMBARGANTE), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (EMBARGANTE), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (EMBARGANTE), V.G. COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 22.890.748/0001-40 (EMBARGANTE), 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), BRENDA DE ARRUDA MOLEDA - CPF: 046.397.111-66 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
VÍCIO INEXISTENTE.
MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração oposto por empresas em Recuperação Judicial em
virtude
de Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a homologação do Plano de Recuperação Judicial e a concessão da recuperação à apresentação de certidões negativas de débitos tributários ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão quanto à possibilidade de dispensa ou mitigação da exigência prevista no art. 57 da Lei n
.
o 11.101/2005, após as alterações introduzidas pela Lei n
.
o 14.112/2020, à luz dos princípios da preservação da empresa e da função social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia relativa à obrigatoriedade da apresentação das certidões de regularidade fiscal foi expressamente enfrentada pelo Colegiado, que assentou a consolidação do entendimento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, acerca da exigibilidade do art. 57 da Lei n
.
o 11.101/2005 após a reforma legislativa.

4.
No
Acórdão
,
afastou
-se
de forma fundamentada a tese de mitigação da exigência legal com base nos princípios da preservação da empresa e da função social, destacando a inexistência de espaço interpretativo para afastar requisito legal expresso.

5. Inexiste omissão quando a matéria devolvida é analisada de forma clara, suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de Julgamento
: “
N
ão h
á
omissão quando o Acórdão enfrenta expressamente
a alegação da parte e
, de forma fundamentada,
rejeita a tese de defesa
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
San Remo Comércio de Roupas EIRELI-ME e outros

-

E
m
R
ecuperação
J
udicial
, em
virtude de
Acórdão que
, à unanimidade,
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Ju
iz
da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n
.
o 1037256-58.2017.8.11.0041.

De acordo com
a
s Embargantes, o
Colegiado deixou de enfrentar, de forma adequada, a tese de que a exigência do artigo 57 da Lei n
.
o 11.101/2005 pode ser dispensada ou mitigada, mesmo
depois da

entrada em vigor da
Lei n
.
o 14.112/2020, em observância aos princípios da preservação da empresa e da função social,
e
diante da inexistência de prejuízo ao Fisco, cujas
Execuções Fiscais
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Afirmam que a manutenção da exigência de regularidade fiscal inviabiliza o soerguimento das empresas, impondo sacrifício desproporcional ao procedimento
recuperacional
.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso, a fim de suprir a omissão
, com a consequente reforma do Acórdão,
para
autorizar a concessão da
Recuperação Judicial
independentemente da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

Conforme certificado no Id. 343123381, em 28/01/2025, decorreu o prazo sem manifestação da parte Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

As Agravantes,
San Remo Comércio de Roupas EIRELI-ME e outros

-

E
m
R
ecuperação
J
udicial
alegam que o Acórdão
que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
com o intuito de reformar decisão
proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n
.
o 1037256-58.2017.8.11.0041
, é omisso.

De acordo com os autos, o Juiz
singular condicionou a homologação do Plano de Recuperação Judicial e a concessão da recuperação à apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, das certidões negativas de débitos
tributários ou certidões positivas com efeito de negativa, relativas aos entes federais, estaduais e municipais, nos termos do artigo 57 da Lei no 11.101/2005, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.112/2020.

Inconformadas, as Recuperandas interpuseram
o
Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a possibilidade de dispensa da regularidade fiscal como condição para a concessão da
Recuperação Judicial
, à luz dos princípios da preservação da empresa e da função social,
e
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, segundo afirma
ra
m, admite a mitigação da exigência legal.

Submetido o
R
ecurso a julgamento,
esta Câmara, em julgamento unânime,
desproveu o Agravo de Instrumento, assentando que,
depois d
as alterações promovidas pela Lei n
.
o 14.112/2020, consolidou-se o entendimento de que a apresentação das certidões de regularidade fiscal constitui requisito legal obrigatório para a homologação do plano e para a concessão da recuperação judicial
.

Neste Recurso, as Embargantes alegam que o Acórdão é omisso porque o

Colegiado deixou de enfrentar, de forma adequada, a tese de que a exigência do artigo 57 da Lei n
.
o 11.101/2005 pode ser dispensada ou mitigada, mesmo
depois da

entrada em vigor da
Lei n
.
o 14.112/2020, em observância aos princípios da preservação da empresa e da função social,
e
diante da inexistência de prejuízo ao Fisco, cujas Execuções Fiscais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Afirmam que a manutenção da exigência de regularidade fiscal inviabiliza o soerguimento das empresas, impondo sacrifício desproporcional ao procedimento
recuperacional
.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso, a fim de suprir a omissão
, com a consequente reforma do Acórdão,
para
autorizar a concessão da
Recuperação Judicial independentemente da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

Não há qualquer omissão a ser suprida.

Conforme se extrai do
A
córdão embargado, a controvérsia devolvida a esta Câmara foi expressamente delimitada à
análise
da possibilidade de homologação do Plano de Recuperação Judicial e concessão da recuperação sem a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, após as alterações introduzidas pela Lei n
.
o 14.112/2020.

E tal questão foi enfrentada de forma direta, clara e suficiente.

No decisum, o
Colegiado consignou, de maneira expressa, que a partir das alterações promovidas pela Lei n
.
o 14.112/2020 consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a apresentação das certidões de regularidade fiscal, nos termos do artigo 57 da Lei n
.
o 11.101/2005, constitui requisito legal obrigatório para a homologação do plano e para a concessão da recuperação judicial,
e que não é
mais possível dispensá-la com fundamento exclusivo nos princípios da preservação da empresa e da função social.

A Câmara
, inclusive, analisou e afastou explicitamente a tese sustentada pelas Recuperandas de que tais princípios autorizariam a mitigação da exigência legal, destacando que, após a reforma legislativa, não subsiste espaço interpretativo para afastar requisito expressamente previsto em
L
ei, sobretudo diante da criação, pelo próprio
l
egislador, de instrumentos específicos de parcelamento e regularização fiscal voltados às empresas em recuperação judicial.

De igual modo,
foi expressamente consignado que
,
ao conceder prazo adicional de 60 (sessenta) dias para a apresentação das certidões,
o Juiz singular
observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a complexidade operacional alegada pelas Recuperandas e as
tratativas fiscais em andamento, circunstância que reforça a inexistência de qualquer omissão relevante.

Portanto, ao contrário do que sustentam as Embargantes, a tese da possibilidade de dispensa ou mitigação da exigência do artigo 57 da Lei n
.
o 11.101/2005 foi enfrentada e rejeitada de forma fundamentada, à luz da legislação vigente e da jurisprudência atual e dominante do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a indicação expressa de precedentes recentes de ambas as Turmas de Direito Privado.

Nessa esteira, o que se observa
é o inconformismo das Embargantes com a solução jurídica adotada pelo Colegiado,
pois pretendem,
sob o rótulo de omissão, reabrir discussão sobre matéria já apreciada e decidida, com o objetivo de obter resultado diverso, providência que não se compatibiliza com a finalidade dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026